Tribunal: TJBA
Processo: 8030837-13.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8030837-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE
S

REPRESENTADOS
POR SUPOSTA
PRÁTICA DE

ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO PREVISTO NO ART.21 DO DECRETO-LEI Nº 3688/1941 (LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS).

PLEITO DE
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
Ausência de justa causa.
NÃO ACOLHIMENTO.

EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA.
PRESENÇA DE
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO
A
TO INFRACIONAL.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA
E DENEGADA.

1.
Trata-se de
habeas corpus,

com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor

dos adolescentes identificados nos autos
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 4ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Salvador/BA.

2.
Conforme cediço,

o manejo do
writ
com finalidade de trancamento de inquérito ou ação penal consiste em medida de natureza excepcional, cabível somente quando comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade do crime.

3.
Por analogia, aplica-se aos procedimentos de apuração de ato infracional o mesmo raciocínio.

4
.
No caso vertente,
inexiste razão ao impetrante quando sustenta a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação socioeducativa,
eis que constatada a
presen
ça de
lastro probatório mínimo para a continuação da persecução penal.

5.
Examinando com detença os
documentos juntados nos autos, constato que há tanto prova da materialidade do ato infracional imputado quanto os indícios suficientes de autoria do
s
paciente
s
, na medida em que a prova oral colhida, a priori,
corrobora a narrativa dos fatos narrados na representação.

6.
Sobreleve-se, ademais, que os
fatos transcorreram no interior da CASE Salvador, onde os Pacientes já cumprem medida de internação.

7
.
Portanto, não remanescem dúvidas de que o
contexto fático retratado, aliado aos elementos indiciários até aqui amealhados,
evidencia
m
a presença de justa causa para prosseguimento
do feito.

8.
Conforme consabido, as medidas socioeducativas possuem finalidade eminentemente pedagógica em indivíduos infanto-juvenis, com caráter ressocializador e inclusivo, visando que o adolescente, na condição especial de pessoa em desenvolvimento, não mais reitere na prática da conduta perpetrada e retorne ao convívio social.

9
.
Sublinhe-se
ainda
que, de acordo com os informes judiciais,
“
a
representação foi recebida em 23 de maio de 2025, em decisão proferida por este juízo, designada a data de 15 de setembro de 2025, para realização da audiência de apresentação.”
(id 83457827)

10.
Nesse
cenário
, agir de forma diferente implicaria em obstar, de maneira absolutamente imprópria, o juízo cognitivo das instâncias ordinárias, impedindo a tramitação normal do feito, providência que somente seria admissível em casos de evidente e flagrante ilegalidade,
conforme já ponderado
alhures.

1
1.
Diante dessas circunstâncias, a alegação de ausência de justa causa suscitada no
writ
não merece prosperar, porquanto
somente se justificaria se evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta,
causa extintiva de punibilidade
ou a ausência de qualquer elemento mínimo de sustentáculo à acusação, o que não é o caso dos autos.

12.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº
8030837-13.2025.8.05.0000
,
impetrado
pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, em favor
dos adolescentes identificados nos autos
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 4ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Salvador/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
E

DENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10